Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737429-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ARGEU DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em sede de cumprimento de sentença, nos autos no 0727448-91.2021.8.07.0003, nos seguintes termos (ID 247483195, na origem): Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença iniciado por ARGEU DA COSTA ARAUJO em face de BANCO BMG S.A. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a existência de excesso de execução (R$ 2.555,09). Realizou depósito judicial do valor que julga incontroverso, no importe de R$ 5.997,80 (D 199668050), requerendo efeito suspensivo à impugnação. A decisão de ID 231886983 rejeitou a impugnação apresentada e determinou a intimação da exequente para apresentar nova planilha atualizada do débito (ID 189995848): Nova planilha no ID 235190932. A parte executada apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença (ID 238170895), alegando, em síntese, a existência de excesso de execução no importe de R$ 3.632,97, sustentando que não há mais débito remanescente a ser pago. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à impugnação. DECIDO. Verifica-se que os fundamentos ora apresentados são substancialmente semelhantes àqueles já expostos na impugnação anterior (ID 231886983), já analisada e expressamente rejeitada por este juízo. A diferença relevante consiste na alteração do valor alegadamente incontroverso e na afirmação de que não haveria mais saldo devedor, o que representa, na prática, uma tentativa de rediscussão da matéria já decidida, à margem do que foi expressamente determinado na decisão de ID 231886983. Naquela ocasião, o juízo já havia estabelecido de forma clara e fundamentada: 1. Que os valores a serem restituídos devem ser atualizados desde 01/01/2016 até a data final do cálculo, corrigidos pelo INPC e com incidência de juros legais desde a citação (30/11/2021), observando os valores exatos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” constantes nos extratos da parte exequente (IDs 189995849 e 215268475); 1. Que, após a retificação da planilha, deve ser abatido o valor já depositado (ID 199668050), com incidência de multa e honorários de 10% sobre o saldo remanescente, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A nova impugnação desconsidera completamente essas diretrizes, limitando-se a reafirmar valores parciais com base em planilha própria, sem qualquer demonstração de erro material ou ilegalidade na apuração anteriormente aceita. A parte executada, portanto, ignora os comandos da decisão judicial anterior e insiste em argumentos já superados. Ademais, a planilha de atualização apresentada pelo exequente encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados na decisão que rejeitou a impugnação anterior (ID 231886983). Nela, foram considerados os descontos efetivamente realizados até fevereiro de 2024, conforme comprovado por extratos, com atualização monetária pelo INPC, juros legais desde a citação (30/11/2021) e, especialmente, o abatimento do depósito de R$ 5.997,80, efetuado pela parte executada. Sobre o saldo remanescente, o exequente aplicou corretamente os consectários previstos no art. 523, §1o do CPC (multa e honorários de 10%). Diante do exposto: I – REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o ID 238170895, por ausência de fato novo ou erro material, e por contrariar expressamente os parâmetros já fixados na decisão de ID 231886983; II – RECONHEÇO a regularidade da planilha apresentada pelo exequente, que observa a atualização determinada, considera o abatimento do depósito judicial e aplica os consectários legais sobre o saldo devedor; III – INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência de garantia integral do juízo. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente. Não havendo pagamento: 1) determino o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por meio do sistema SISBAJUD, em modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias. Autorizo a transferência do valor do débito bloqueado para uma conta judicial vinculada a este processo, a fim de preservar o valor nominal da moeda, e o desbloqueio imediato do montante excedente. Certifique-se todo o ocorrido. Feito isso, o devedor, nos termos do artigo 841 e para fins do artigo 917, inciso II e seu §1o, poderá apresentar impugnação dentro de 15 dias, bem como, em até 5 dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que ainda persiste uma indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme o §2o do artigo 854 do CPC. Após o prazo estipulado sem manifestação da parte executada, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos. 2. Caso a diligência anterior não seja frutífera, visando facilitar a solução desta execução com suporte no princípio do impulso oficial, conforme o artigo 2o do Código de Processo Civil, e baseado nos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, autorizo a consulta através do RENAJUD para localização de veículos em nome da parte devedora, bem como a pesquisa SNIPER. 2.1. Caso as pesquisas via RENAJUD/SNIPER sejam frutíferas, intimem-se o exequente a indicar, dentro de 15 dias, o bem em que pretende a constrição, preferencialmente por foto do veículo. Após o prazo estipulado, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar conclusos. 3. Se as diligências forem infrutíferas, intimem-se o credor a indicar explicitamente bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo conforme o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 3.1. Caso não haja manifestação do exequente dentro do prazo estipulado, com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a execução será automaticamente suspensa pelo período de um ano, durante o qual a prescrição também será suspensa, independente de nova intimação. Em suas razões de agravo (ID 247483195), relata que a ação originária foi proposta pelo agravado, culminando em sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado da RMC e condenou o Banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Relata que, após o trânsito em julgado, o agravado iniciou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 8.552,89. O Banco apresentou impugnação por excesso de execução, alegando ter efetuado depósito judicial superior ao valor devido. A contadoria judicial apurou que o Banco havia pago R$ 3.237,14 a mais. Contudo, o juízo rejeitou a impugnação e os cálculos da contadoria, determinando o prosseguimento do feito e a apresentação de nova planilha pelo exequente, com abatimento do valor já depositado e incidência de multa e honorários de 10% sobre o saldo remanescente. O agravante sustenta que os cálculos do exequente são excessivos e desconexos com as decisões proferidas, pois consideram valores referentes à reserva de margem consignável (RMC) como se fossem descontos efetivos, o que, segundo o agravante, não corresponde à realidade. Argumenta que as rubricas de no 322 são meramente informativas e não indicam débito, ao passo que apenas as rubricas de no 217 representam descontos efetivos. Reforça que a própria contadoria reconheceu o pagamento a maior e que o exequente pleiteia valores indevidos. Defende que a decisão agravada poderá causar prejuízos materiais e processuais, especialmente diante da previsão de bloqueio de contas bancárias, o que afetaria a atuação da instituição financeira no mercado. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão da decisão que homologou os cálculos do exequente. Ao final, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento dos cálculos apresentados pelo agravado, acolhimento da impugnação e reconhecimento do excesso de execução. Preparo recolhido no ID 75855483. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. O agravante alega que somente as rubricas registradas sob o no 217 se referem a descontos realizados pelo Banco. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que na última planilha apresentada (ID 235190938, na origem), o exequente/agravado considerou tão somente as rubricas registradas sob o no 217 em seus cálculos, de forma que, não restou demonstrado pelo agravante, de plano, erro nos cálculos apresentados. Com efeito, ausente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, uma vez que, em princípio, os cálculos apresentados pelo exequente se encontram em conformidade com a título judicial. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator